Tribunal: TJDFT
Processo: 0117963-21.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0117963-21.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: IDALECIO CARONE FILHO, PAPARONE INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 8695430, a eminente Relatora Nídia Corrêa determinou o sobrestamento do presente feito até a conclusão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no 851.421/DF pelo colendo STF. Os autos foram redistribuídos a minha relatoria em razão de aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa. A certidão de ID 28066456 informa que o RE 851.421 - Tema 817 ainda não foi julgado. Assim, mantenha-se o sobrestamento do feito nos termos da decisão de ID 8695430, ou seja, até a conclusão do julgamento de mérito do RE 851.421/DF pelo colendo STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021 15:46:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador